Tribunal: TJBA
Processo: 8127808-33.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127808-33.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

APELADO: AIDIL MENEZES COUTO

Advogado(s)
:
EDVALDO SANTOS DA ENCARNACAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. SÚMULA 609 DO STJ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Caso em exame.
Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais, ajuizada pela beneficiária após o falecimento de seu cônjuge.

Questão em discussão.
Verificar a legitimidade da negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente não declarada pelo segurado.

Razões de decidir.
Rejeita-se a preliminar de intempestividade, porquanto o recurso foi interposto dentro do prazo legal. A relação entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor. Nos termos da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, é ilícita a recusa de cobertura securitária fundada em doença preexistente quando inexistente exigência de exames médicos prévios ou demonstração de má-fé do segurado. No caso, a seguradora não exigiu exames médicos quando da contratação do seguro, tampouco comprovou a alegada má-fé do segurado ao prestar a declaração de saúde. Assim, ao aceitar a proposta contratual com base apenas nas declarações do segurado, assumiu os riscos inerentes ao negócio. Desse modo, revela-se indevida a negativa de cobertura, devendo ser mantida a condenação ao pagamento da indenização securitária. A recusa injustificada ao pagamento do seguro, em momento de evidente fragilidade dos beneficiários, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: é ilícita a negativa de cobertura securitária fundada em doença preexistente quando inexistente exigência de exames médicos prévios ou prova de má-fé do segurado, nos termos da Súmula 609 do STJ.

Legislação e Jurisprudência:
arts. 757 e 766 do Código Civil; arts. 2º e 14 do CDC; Súmula 609 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8127808-33.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e como apelada AIDIL MENEZES COUTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,